Tribunal: TJSP
Processo: 2307598-92.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Impetração que busca a remoção do paciente a estabelecimento compatível com o regime intermediário. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora comunicando que o paciente encontra-se cumprindo pena em Centro de Progressão Penitenciária, compatível com o regime imposto na r. sentença condenatória. Perda do objeto. WRIT PREJUDICADO.